Tribunal: CARF
Processo: 19515.006282/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006282/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.851 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GERALDO CESAR DE SOUZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO. VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF No103.
De acordo com entendimento sedimentado por este CARF (Súmula CARF no
13), para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006282/2009-23
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006282/2009-23

O Auto de Infração de fls. 554/557 (numeração eletrônica), lavrada em 14/01/2010, no
valor de R$ 1.660.743,22 (um milhão, seiscentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e
três reais e vinte e dois centavos), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, onde, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual - DAA, foram constatados depósitos bancários, cuja origem
dos recursos não foram comprovados com documentos hábeis, conforme Termo de Ré-
Ratificação Fiscal (fls. 543), objeto de revisão de ofício de lançamento originado com o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 446), de 23/12/2009, que originou o Auto de Infração
de fls. 454, no valor de R$ 620.753,90, justificando a revisão, assim:
“1) No Termo de Verificação Fiscal de 23/12/2009, que foi dado ciência pessoal em
28/12/2009, no item 3-DA DESCRIÇÃO DOS FATOS, onde diz:
Em resposta o sujeito passivo apresentou:
Em relação a conta 23.195-9 da agência 0500-2 do Banco Bradesco, S/A., no montante
de R$ 525.478,58 (fls. 40 a 73), apenas a comprovação do pagamento efetuado através
do Ted-Transf Elet. Dispon do dia 13/04/2005, efetuado a empresa Brovind do Brasil
Ind. e Com. Ltda., no valor de R$ 52.738,82, concordando que de fato , os demais
valores não foram oferecidos a tributação, ficando assim:
Descrição
Valor - R$
Valor total dos depósitos
525.478,58
(-) Ted - Transf. Elet Dispon do dia 13/04/2005
(52.738,82)
DIFERENÇA A SER TRIBUTADA
472.739,76
Após exames mais detalhados, apuramos que:
Em 30/03/2005 foi efetuado o depósito representado pelo TED-TRANSF. ELET.
DISPON, no valor de R$ 67.488,82, a titulo de levantamento judicial devido à empresa
Brovind do Brasil Ind. e Com. Ltda., que foi repassado para a empresa o valor de R$
52.738,82. Ocorre que embora o levantamento judicial tenha sido depositado nessa
conta, o repasse de R$ 52.738,82foi efetuado através da conta 73.740-2. Sendo
desconsiderado o valor excluído acima.
Foi excluído dessa conta os depósitos abaixo relacionados, uma vez que se referiam a
transferências da mesma titularidade, saindo da conta 73.740-2 para a conta 23.195-9,
ou seja:
Data
Descrição
Valor - R$
17/06/2005 Transf. Entre agenc dinh
45.000,00
03/11/2005 Transf. Entre agenc dinh
10.000,00
TOTAL...
55.000,00
Portanto, o valor da conta 23.195-9 da agência 0500-2 do Banco Bradesco S/A., após a
reconstituição das correções acima, passa a ser:
Descrição
Valor - R$
Valor total dos depósitos
525.478,59
(-) Depósitos discriminados acima
(55.000,00)
DIFERENÇA A SER TRIBUTADA
470.478,58
Em resposta o sujeito passivo apresentou:
• Em relação à conta 73.740-2 da agência 0096-5 do Bradesco S.A., no total de R$
3.425.740,85 (fls. 74 a 124), foi apresentado nova tabulação dos lançamentos, onde
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006282/2009-23

foram excluídos as devoluções de cheques e os pagamentos efetuados a seus clientes,
concordando também com os demais valores.
• Após expurgos dos valores justificados apuramos o que segue:
Mês/Ano
Recebimentos
Pagtos/Cheq.
Devolvidos
Diferença a
Tributar
Jan/05
297.783,42
198.172,01
99.611,41
Fev/05
313.428,11
4719.47,51
106.039,40
Mar/05
304.943,41
237.429,90
67.513,51
Abr/05
501.338,05
385.241,35
116.096,70
Mai/05
270.058,75
207.698,42
62.360,33
Jun/05
266.774,35
258.000,35
8.774,00
Jul/05
328.706„80
287.254,33
41.452,47
Ago/05
270843,90
268.954,71
1.889,19
Set/05
459.226,29
339.420,90
119.805,39
Out/05
96.695,46
120.275,75
23.580,29
Nov/05
110.477,49
60.874,12
49.603,37
Dez/05
244.676,98
109.330,67
135.346,31
Resultado
3.464.953,01
-2.892.120,02
572.832,99
• Ocorre que, nos valores expurgados foram incluídos INDEVIDAMENTE cheques
emitidos para terceiros, sem qualquer outra comprovação (se de fato foram para cliente
ou não), NÃO SENDO ACEITOS POR ESTA FISCALIZAÇÃO e portanto excluídos
neste TERMO.
• Das comprovações apresentadas foram aceitas as seguinte:
No dia 15/02/2005, foi recebido através do TED-TRANSF. ELET DISPON, OS
VALORES DE DOC N° 7009175 DE R$ 90.000,00 E N° 7012930 DE R$ 92.268,74,
PERFAZENDO R$ 182.268,74. Parte desse valor foi utilizado para efetuar a CAUÇAO
JUDICIAL no juízo de direito da Ia Vara Cível de Salvador, no valor de R$ 151.890,45,
sendo apresentado o Termo de Caução de 17/02/2005 e cópia do cheque n° 001073 de
17/02/2005, nominal ao Banco do Brasil, S/A.. Portanto excluído da conta,
(comprovação fls. 233 a 235)
No dia 13/04/2005 foi efetuado o depósito representado pelo TED-TRANSF. ELET.
DISPON, no valor de R$ 62.747,59, a título de levantamento judicial devido ao senhor
ENZO DE NEGRJ, que foi repassado para a cliente o valor de R$ 48.589,24, através de
TED em 14/04/2005 e mais R$ 10.000,00, através do cheque n° 001089 de 05/05/2005,
nominal ao cliente. Portanto excluído da conta (comprovação: extrato 14/04/2005fls.
320, 453 e 507) .
No dia 12/08/2005foi efetuado o depósito em cheques no valor de R$ 64.523,56. No
mesmo dia, foram pagos os IMPOSTOS CAUSA MORTES E CUSTAS
PROCESSUAIS, dos espólios de Júlio Neves e Maria da Gama Neves, através de 10
GAREs (comprovações às fls. 264 a 273).
No dia 09/09/2005 foi efetuado pelo senhor FRANCISCO LUIZ DE NEGRI o depósito
em cheque no valor de R$ 74.608,00. No mesmo dia foi feito um cheque administrativo
do Banco Bradesco, S/A., n° 023509, no valor de R$ 70.100,00 para pagamento de
título apontado para protestado da emissão do seu cliente, (comprovação fls. 304).
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006282/2009-23

• Passando o quadro dos RECEBIMENTOS E CHEQUES DEVOLVIDOS, acima
transcritos após as devidas correções para:
Mês/Ano
Recebimento
Chs. Devolvidos
Diferença a Tributar
Jcm/05
297.783,42
-65.665,37
232.118,05
Fev/05
313.428,11
-199184,15
114.243,96
Mar/05
304.943,41
-78.892,80
226.050,51
Abr/05
501.338,05
-188.691,35
312.646,70
Mai/05
270.058,75
-117.698,22
152.360,53
Jun/05
266.774,35
-74.755,35
192.019,00
Jul/05
328.706,00
-76.994,33
251.712,47
Ago/05
270.843,90
-108.846,71
161.997,19
Set/05
459.226,29
-130.337,80
326.888,49
Out/05
96.695,46
-11.321,87
85.373,59
Nov/05
110.477,49
-33.593,12
76.884,37
Dez/05
244.676,98
-61.588,59
183.088,39
Resultado
3.464.953,01
-1.147.569,76
2.317.383,25

• Ao ser reconstituída a planilha “LEVANTAMENTO DAS EXCLUSÕES DOS
VALORES DA CONTA 73.740-2 DA AGÊNCIA 0096-5 DO BANCO BRADESCO
S/A.”, apurou-se uma diferença a maior, em relação a anterior, a ser tributada, nessa
conta, de R$ 1.744.550,26 (Hum milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos
e cinqüenta reais e vinte e seis centavos). ”
Com a justificativa acima, o valor da base de cálculo foi alterado de R$ 1.045.572,75
para R$ 2.787.861,83, notificando-se o sujeito passivo do novo valor, com reabertura do
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação da impugnação ou pagamento, nos termos
dos artigos 5o, 15, 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pela
Lei n° 8.748/93 e pela Lein0 9.532/97. O enquadramento legal do lançamento consta do
Auto de Infração, do qual, uma via foi entregue ao contribuinte.
A fls. 560/574, na impugnação, o contribuinte alega que teve notícia do início do
procedimento fiscal pelo “TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO”, lavrado em
14/04/2008 e subscrito pela Auditora Fiscal Lúcia Cruz de Souza, intimando-o a
apresentar diversos documentos relativos ao Imposto de Renda de Pessoa Física do
exercício de 2005, sendo prontamente atendido, e, desde então passou a receber
diversos Termos de Intimação Fiscal (total de 9), postulando a apresentação de
documentos e informações, todos devidamente atendidos. Culminou com a lavratura de
um auto de infração, em 23/12/2009, reclamando um crédito tributário no importe de R$
620.753,90.
3.1. De forma inesperada, recebeu, no dia 15/01/2010, um “TERMO DE RE-
RATIFICAÇÃO FISCAL”, modificando o auto de infração, passando a reclamar
crédito tributário de R$ 1.660.743,22, o que impugna totalmente:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Ocorreram irregularidades insanáveis, ensejando na nulidade do lançamento. Lavrou-se
um primeiro auto de infração em 23/12/2009, sendo o impugnante devidamente
intimado dele em 28/12/2009. Entretanto, de forma inusitada, o auto de infração foi
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006282/2009-23

refeito sob o fundamento de que fora realizado um “exame mais detalhado” (re-
ratificação), resultando na lavratura de outro auto de infração (mais gravoso), com re-
intimação do contriuinte em 15/01/2010, o que não coaduna com nenhuma das
hipóteses legais que autorizam a modificação do primeiro auto de infração
(lançamento), conforme dispõe os artigos 145 e 149, do Código Tributário Nacional.
Note-se que a iniciativa de modificar o lançamento partiu da própria autoridade fiscal
que não se escora em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 149 retro referida -
inexiste a hipótese “exame mais detalhado”, pesando sobre o segundo auto de infração
uma evidente nulidade.
Não se olvida também que a intimação do Impugnante quanto ao primeiro auto de
infração representou a extinção do Mandado de Procedimento Fiscal (exc vi, artigo 14,
da Portaria RFB n° 11.371/07) que amparou todo o trabalho de fiscalização. Não
poderia o auditor fiscal simplesmente “reabrir” o processo de fiscalização e perfazer a
lavratura de um segundo auto de infração, sem estar precedido de um novo Mandado de
Procedimento Fiscal, nos moldes da legislação vigente.
O aludido “exame mais detalhado” significou uma mudança no próprio critério de
apuração do crédito tributário, já que no primeiro auto de infração o ilustre Auditor
Fiscal aceitou os documentos e esclarecimentos apresentados pelo Impugnante, porém,
num revés inexplicável, e sem qualquer possibilidade de justificação, num segundo auto
de infração, simplesmente ignorou tudo, majorando o crédito tributário a valores
inimagináveis, o que encontra óbice no artigo 146, do Código Tributário Nacional, que
veda a aplicação retroativa de novos critérios modificativos do lançamento.
Do início do procedimento fiscal até a lavratura do auto de infração decorreram mais de
20 (vinte) meses de trabalho fiscal, tempo suficiente para consolidar entendimento para
que em poucos dias viesse a jogá-lo no “lixo” e adotar critérios totalmente novos. Isso
tem explicação nas sucessivas modificações dos próprios Mandados de Procedimento
Fiscal que num primeiro momento os trabalhos se iniciaram com a Auditora Fiscal
Lucia Cruz de Souza, num segundo momento foi retomado por Paulo Sérgio Moreira
Gomes e posteriormente finalizado por Ivan Avelar e Silva. As modificações
introduzidas se deram de forma irregular, porquanto não atenderam o disposto no
Parágrafo Único, do artigo 9o, da Portaria n° 11.371/07 que dispõe:
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou
supervisão, bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme modelo
aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas,
quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração, (destacado
pelo impugnante)
Diante do exposto, requer a declaração de nulidade.
DO MÉRITO
O auto de infração versa acerca de suposta omissão de rendimentos constatados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Esse entendimento não prospera, pois como já demonstrado durante o procedimento
fiscal, o Impugnante realizava a cobrança extrajudicial de cheques para diversos
clientes, justificando o giro volumoso de valores na sua conta bancária.
O Impugnante é advogado especializado na área de cobranças e em detrimento disso
prestou serviços para as seguintes empresas e pessoas:
Credcastro factoring Fomento Ltda.;
José Luiz de Castro Júnior;
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006282/2009-23

José Luiz de Castro;
José Carlos Carcílio;
Daniel Donizete Dutra;
Vanessa de Castro Dutra.
Junta declaração firmada por Luiz Fernando Rodrigues dos Santos, prestador de
serviços para o Impugnante, confirmando a execução de cobrança de cheques dos
clientes supra mencionados.
Credcastro tem como principal atividade o fomento mercantil, atividade que capta de
forma maciça títulos de créditos (especialmente cheques) junto ao mercado, o que
justifica o fato de existir entrada de diversos cheques na conta bancária do Impugnante e
remessas constantes de numerários para esta empresa.
Registre-se, também, que por determinação dos sócios desta empresa (Credcastro), boa
parte dos vedores recuperados eram rateados a estes e a seus familiares, e em
determinadas situações, para empresas da família ou senão, diretamente aos clientes da
empresa de fomento mercantil. Prova da situação supra é que toda semana existiam
repasses de valores vultosos para dois ou mais dos clientes mencionados.
Os sócios atuais da Credcastro são: José Luiz de Castro e Vanessa de Castro Dutra (pai
e filha). O ex-sócio José Luiz de Castro Júnior é filho do sócio majoritário e ostenta
participações em outras empresas - Jomar Estacionamento de Veículos Ltda., Castro
Estacionamento de Veículos Ltda., Junior Castro Comércio de Veículos Ltda.,
Comércio Paraíso de Medicamentos Ltda. e Credcastro Factoring Fomento Ltda.
Esclarece-se, também, que Vanessa é casada com Daniel Donizete Dutra e José Carlos
Carcilo é sogro de José Luiz de Castro Júnior.
A manutenção do auto de infração levará a um efeito cascata de dupla tributação
(tributado valor ingressado na conta do Impugnante - injustamente - sofrerá nova
incidência no seu cliente - detentor legítimo do rendimento). O impugnante não se
beneficiou do montante ingressado na sua conta, sendo irrisória a conversão do
montante em patrimônio (carros, imóveis, etc.), destoando totalmente da feição de
rendimentos que o fisco quer fazer crer.
Pelas razões expostas requer a exclusão da base de cálculo apontada na planilha de
“LEVANTAMENTO DAS EXCLUSÕES DOS VALORES DA CONTA N° 73.740-2
DA AGÊNCIA 0096-5 DO BANCO BRADESCO S/A.”(relação de vários registros
referente sócios, familiares e empresas da família e outra relação referente clientes da
Credcastro Fatoring).
Por fim, as importâncias admitidas pelo Impugnante que podem ser consideradas como
rendimentos suscetíveis à incidência do Imposto de Renda são: 1083, 1163 e 1204, bem
como, as receitas utilizadas para o pagamento das despesas de gás, telefones, energia,
previdência privada e saque em espécie, ficando os demais impugados (excetuados os já
excluídos pelo próprio fisco) por se tratarem de receitas de terceiros.
Frisa-se, também, que devem ser excluídos da base de cálculo o valor da CPMF.
Visando reforçar os pontos alinhavados na presente Impugnação, vê a necessidade de
informar neste autos os endereços dos clientes da empresa Credcastro retro
mencionados, a fim de demonstrar que a maior parte se situam no Município de São
Sebastião do Paraíso - sede da Credcastro e se os beneficiários dos valores remetidos
foram fiscalizados e autuados pelas mesmas razões destes autos, já que isso
representaria uma dupla tributação (essas provas, por se encontrarem sob sigilo fiscal,
não tem o Impugnante outa forma de produzi-las).
DOS PEDIDOS
Acolhimento da preliminar arguida para delcarar a nulidade do auto de infração.
conhecer e acolher a impugnação para expurgar os rendimentos de terceiros indicados.
diligência nos clientes da Credcastro factoring Fomento Ltda.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006282/2009-23

envio de noticação/intimação para seu advogado.
É o relatório.

A decisão de primeira instância (fls.757/775), julgou a impugnação procedente,
nos termos da seguinte ementa:
REVISÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
O lançamento efetuado é passível de revisão de ofício apenas nos casos em que
exista previsão legal.
DEPÓSITO BANCÁRIO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
É tido como omissão de rendimentos, sob presunção legal, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas
de depósitos ou de investimento.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão em 26/11/2013 (fl.778), não
tendo apresentado Recurso Voluntário.
Em face da exoneração do crédito tributário em valor superior ao limite de alçada,
foi interposto Recurso de Ofício.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
À época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, que estabelecia o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF MF n° 63 que
alterou o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF n° 63/07
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos:
Na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de decisão favorável ao
contribuinte, observando-se a legislação da época, e
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.851 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006282/2009-23

No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de
Admissibilidade, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf n° 103, assim ementada:
Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso dos autos, em razão do valor do crédito tributário ser de 1.660.743,22
(um milhão, seiscentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos),
não deve ser conhecido o presente recurso.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão
do valor do crédito tributário exonerado ser inferior a R$ 2.5000,00 (milhões e quinhentos mil
reais).

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital